Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-71.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-71.2019.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO, MUNICIPIO DE FARO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE FARO. IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PELA PREFEITURA. NÃO ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 11 COMBINADO COM O ART. 12, III DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A AMPLA DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO DOLO ESPECÍFICO, GENÉRICO OU CULPA GRAVE QUE POSSA SER IMPUTADA A APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. No caso, é possível observar que a sustação dos prazos processuais pelas Portarias durante a pandemia não ocasionou nenhum prejuízo a defesa do apelante, que apresentou contestação e todos os recursos. Princípio da
pas de nullité sans grief
, sem prejuízo não há nulidade.

2. DO MÉRITO. Conforme narrado acima, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações financeiro-orçamentárias; e quando de sua implementação diante da ausência de alimentação adequada de informações, o Ministério Público expediu Recomendação, direcionada ao Município de Faro, ora recorrente, no sentido de fosse implementado com efetividade, o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei. Diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

3. Não afastando a relevância dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pelo Município, configura ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92).

4. No que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público, para que se realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

5. Apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, observo que o apelante, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência.

6. Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se foi alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. De modo que se pode até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão. Pode-se concluir até mesmo pelas estatísticas juntadas aos autos, considerando que no ano de 2016 foi alimentado 29,17% e no ano de 2017 45,16% das informações.

8. Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste E. TJ/PA, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível movidos por JARDIANE VIANA PINTO e o MUNICÍPIO DE FARO, contra sentença proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa nº 0003624-71.2019.814.0084, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Faro, julgou procedente a ação.

O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com ação contra ato praticado por JARDIANE VIANA PINTO e MARINETE COSTA MACHADO, no Município de Faro, em razão da não implementação e alimentação do Portal da Transparência sobre as contas municipais. Aduziu que deixaram de cumprir disposições constitucionais relativas ao princípio da publicidade, LC 101/2000 e Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

Em sentença de ID nº 3875333, o Juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

“CONDENO MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO, solidariamente,
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importe de R$ 10.000,00;

c)
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA e CONDENO MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e inciso IV, da Lei n.
8.429/92 (não alimentação do portal da transparência), pelo que aplico as sanções do art. 12,
inciso III, da mesma lei:

i. Condeno
MARINETE COSTA MACHADO
e JARDIANE VIANA PINTO
à perda
do cargo público, acaso ainda exerçam função pública.

ii.
CONDENO as requeridas MARINETE
COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO ao pagamento de MULTA CIVIL, no importe
de 3 vezes a remuneração recebida ao tempo em que gestores da Câmara Municipal de
Faro;

iii. Suspendo os direitos políticos de
MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
pelo prazo de três anos;

iv. Ficam também proibidas
MARINETE
COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos
.

v. Deixo de condenar em reparação dos
danos e em perda de bens eis que não existe prova de que os valores foram incorporados ao
patrimônio particular da requerida.
”

A Sra. Jardiane Viana Pinto interpôs recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da sentença, apontando irregularidades processuais e ausência de Ato de Improbidade Administrativa. (ID 3875340).

O Município de Faro apresentou recurso de Apelação Cível alegando vícios na tramitação processual, violação ao devido processo legal, irregularidades na migração do processo físico para o eletrônico. No mérito, aduziu ausência de ato de improbidade administrativa e não configuração de dano moral coletivo (ID 3875352).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação pugnando pelo não conhecimento do recurso apresentado por Jardiane Viana Pinto; pelo CONHECIMENTO do recurso impetrado pelo Município de Faro e seu parcial provimento, para modificar a condenação referente ao dano moral coletivo que pugna pela sua inexistência.

É o relatório.

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – JARDIANE VIANA PINTO

A admissibilidade do recurso de Apelação foi apreciada na petição interposta pela parte requerendo aplicação de efeito suspensivo nº 0809575.37.2020.814.0000, no qual constatou-se que a sentença foi proferida em 05/08/2020, encerrando-se o prazo para interposição do recurso em 07/09/2020. O recurso foi protocolado somente em /09/2020, portanto, intempestivo, conforme certidão de ID 3875336, razão pela qual não conheço do recurso.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE FARO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, passo a análise do recurso de apelação.

PRELIMINARES

Em sede preliminar o Município alega que o Juízo despachou o processo em momento de suspensão dos prazos, atuando em desacordo com as garantias do devido processo legal, impondo o processamento do feito em período impeditivo pelas Portarias que suspenderam os prazos em razão da Pandemia do COVID 19.

O primeiro ponto a ser esclarecido é mesmo com as publicações de portarias que suspenderam prazos processuais para os advogados, os servidores do Poder Judiciário continuaram exercendo seu
mister
, não havendo interrupção de expediente para os Juízes em nenhum momento da pandemia do COVID 19.

As decisões proferidas nesse período foram publicadas e respeitados os prazos apontados nas portarias, sem prejudicar o jurisdicionado ou seus patronos. No caso concreto não houve a demonstração de qualquer contagem errônea, não se verificando qualquer efetivo prejuízo processual.

No que tange ao argumento de a migração do processo físico para o processo eletrônico desobedeceu a cronologia dos atos processuais, conforme estavam dispostos anteriormente, incorrendo violações e prejuízo a defesa, entendo que também não merecem prosperar.

A digitalização dos processos ocorre para facilitar a vida das partes, dos advogados e dos servidores, evitando a necessidade de carga dos autos sempre que for necessário seu manuseio. O processo eletrônico facilita a vida e veio trazer modernidade no acesso a justiça.

É certo que a transição de processo que nasceram físicos vieram acompanhadas de desconfortos com sua digitalização, e, muito embora possam estar “fora da ordem cronológica” não impedem o entendimento do processo, não havendo prejuízos efetivos.

Para se declarar a nulidade de atos processuais é necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista a apresentação de contestação ID 3875319 e todas as defesas processuais, conforme preceitua o princípio da
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES. 1.
A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil
e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2. Conquanto a "reativação" da ação executória não guarde consonância com a melhor técnica processual, tal circunstância não gerou prejuízos porque: a) a execução foi impugnada, em todos os seus termos  inclusive no mérito , por meio de embargos do devedor; b) o título que está sendo executado é legítimo; c) as partes, se nova execução fosse proposta, seriam as mesmas; d) o equívoco quanto ao valor da execução foi corrigido a tempo e a hora; e e) o resultado da lide não restou maculado por não terem sido, estritamente, observados os cânones relativos à ação executória. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

Dessa forma, rejeito as preliminares apresentadas, por não haver qualquer prejuízo processual ou à defesa das partes.

MÉRITO.

No mérito, discute-se a condenação de improbidade administrativa por ausência de Implantação e Alimentação do Portal da Transparência, ferindo o princípio da publicidade e amplo acesso a informação dos gastos públicos, disciplinado na LC 101/2000 e 12.527/2011- Lei de Acesso a Informação.

Conforme narrado acima, nos anos de 2016 e 2017, diante da inexistência e posteriormente de ausência de alimentação do Portal da Transparência para a publicação de informações financeiro-orçamentárias, o Ministério Público expediu Recomendação que o Município de Faro, ora recorrente, no sentido de que fosse implementado o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei. Diante da inércia constata pelas gestões municipais e ineficiência em alimentar o portal, foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

Nesse contexto, sabe-se que a existência do Portal da Transparência está em consonância com os princípios constitucionais como a publicidade (art. 37, caput, da CF).

Ademais, a Lei Federal nº 12.527/2011 que regula o acesso a informações estabelece que “É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.”

Outrossim, o Decreto nº 7.724/2012, regulamenta a Lei acima mencionada, no que se refere a divulgação de informações por parte da administração pública. No mesmo compasso, a Lei Complementar nº 101/2000 prevê que a
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente (art. 1º, §1º).

Não afastando a relevância da proteção dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não
implantação ou implantação tardia
do Portal da Transparência pelo Município de Faro na gestão de MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO, configura
ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº
8.429/92
)
.

Primeiramente, no que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público, para que se realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
APELANTE SUSTENTA QUE A RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO NÃO RESTOU ATENDIDA, ENSEJANDO NO MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA GESTÃO PÚBLICA E DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO (LEI NO 12.527/2011).
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO "DE VIOLAR NORMA OU, ATÉ MESMO, DE BENEFICIAR-SE OU FAVORECER TERCEIROS". NECESSIDADE DE PROVA CABAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A ATUAÇÃO DO RÉU SEM MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. MERA INAPTIDÃO DOS ADMINISTRADORES INCAPAZ DE CARACTERIZAR OS ATOS COMO ÍMPROBOS SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª C. Cível - 0001733-16.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 10.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00017331620188160077 PR 0001733-16.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 10/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020).
”

Dito isso, cabe analisar, no contexto dos autos, a existência de atos de improbidade administrativa, sendo imprescindível que se verifique se a conduta atribuída ao agente pública esteja eivada de má-fé, desprovida de honestidade, boa-fé e lealdade. Aliás, o caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 prevê o seguinte:

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
”

Nesse cenário, verifico ser pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente"", motivo pelo qual se

considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja
dolosa
, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011) (AgInt no AREsp 1438671/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)."

Por isso, “para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo", porquanto a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1666307/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).”

No caso dos autos, se observa que nos anos de 2016/2017 do Ministério Público expediu a recomendação direcionada ao Prefeito Municipal, ao passo que diante da ausência de providências, ajuizou a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

Ao longo do processo, no 1º Grau é possível observar a apresentação de manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 17, 7º da LIA, ocasião em que refuta os argumentos contidos na inicial, aduzindo a inexistência da prática de atos ímprobos, além disso, que teria celebrado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), anexado aos autos, ocasião em que se cumpriu parcialmente as demandas de alimentação.

No processo nº 201604177-00, o Município cumpriu 29,17 % do TAG, no ano de 2016, representado por sua gestora Marinete Costa Machado; e, no ano de 2017, o Município cumpriu 45,16%, representado por sua gestora Jardiane Viana Pinto.

Ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, como buscou demostrar o
parquet
, de modo que pode-se até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão, o que torna inviável sua condenação.

Digo isto, considerando os dados dispostos acima, em que após a implementação do Portal da Transparência existe uma crescente alimentação de informações, conforme se pode observar dos anos de 2016 com 29,17% e 2017 com 45,16%.

A propósito, diversos são os julgado em casos semelhantes, no sentido de não considerar caracterizados atos de improbidade administrativa:

“
APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. OMISSÃO DO GESTOR QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. IMPOSIÇÃO DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DADOS INCOMPLETOS E/OU DESATUALIZADOS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. CONDUTA VEDADA PELO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Para além de mera violação da lei, é necessário, para a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei n.º 8.429/92 ("atentar contra os princípios da administração pública"), que a conduta do agente público esteja qualificada por seu elemento subjetivo, isto é, que seja dolosa ou, pelo menos, eivada de culpa grave. Precedentes do STJ. 2. In casu, o acervo probatório produzido nos autos evidencia que a Câmara Municipal de São José de Ribamar dispõe de portal da transparência veiculado na internet, apresentando, durante o curso do processo, apenas irregularidades em relação a algumas determinações das Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação,
haja vista que não disponibilizava todos os dados exigidos e exibia alguns de forma desatualizada
. 3. Não havendo demonstração do elemento anímico, isto é, da deliberada intenção do administrador em ocultar dados acerca de sua gestão, não há que se falar em atos de improbidade vedados no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92. 4.Apelação improvida.

(TJ-MA - AC: 00014441620158100058 MA 0398932018, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)
”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Para a subsunção nas condutas descritas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, inafastável a comprovação do elemento subjetivo consubstanciado no dolo genérico, traduzido na vontade do agente em realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública. Precedentes do STJ. 2. Não tendo o autor da ação civil pública se desincumbido do ônus que lhe é peculiar, a comprovação do ato ímprobo atribuído ao agente público, incensurável a decisão que julgou improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(APELACAO 0166356-52.2014.8.09.0071, Rela. Desa. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, TJ-GO, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/07/2019, DJe 22/07/2019)”

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO SICAP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. IMPROVIMENTO DO APELO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença exarada pelo Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/AL que, ao julgar improcedentes os pedidos realizados em ação civil pública por improbidade administrativa, absolveu a apelada em relação à prática das condutas descritas nos arts. 11, II e IV, da Lei nº 8.429/92;

2. Em suas razões recursais, o órgão ministerial aduz, em suma, que o cometimento de atos ímprobos restou indubitavelmente configurado, pois a recorrida, na qualidade de prefeita do município de Palestina/AL, teria, mesmo após receber recomendações do MPF, deixado de praticar atos de ofício relacionados à divulgação e criação do portal de transparência municipal (exigidos pela Lei Complementar nº 131/2009 e pela Lei nº 12.527/11), prejudicando, assim, a publicidade dos atos oficiais;

3. Ressalta-se, de saída, que
as recomendações promovidas pelo parquet não possuem força de lei,
de modo que
seus descumprimentos, por

si só, não transformam a omissão da autoridade em ato de improbidade
, sendo necessário, para tanto, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que exista má-fé na conduta desvalorosa do agente público;

4. Ademais, verifica-se que o Município de Palestina/AL estabeleceu convênio com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para que, através do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública (SICAP), fossem prestadas as informações relativas às contas públicas e ao orçamento municipal, podendo ser acessadas através do eletrônico: http://transparenciasicap.tce.al.gov.br/pesquisar.php?Municipio=63&nome_mun=Palestina;

5. A controvérsia do caso reside, então, na responsabilização da gestora devido a não implantação do portal de transparência da municipalidade, como determina a legislação pátria;

6. Sucede que, como bem asseverou a sentença,
a demora na consecução do ato descrito no item anterior é irregularidade administrativa
,
a

qual não implica, necessariamente, conduta desonesta por parte do réu
, podendo, inclusive, ter sido ocasionada por deficiências estruturais e operacionais enfrentadas pela Prefeitura, haja vista se tratar de um município com uma população estimada em 4.985 habitantes (Dados IBGE/2018);

7. Não há, portanto, na presente ação, a demonstração do elemento subjetivo do agente em praticar o ato ímprobo em detrimento dos princípios da Administração Pública (dolo). Pelo contrário, a disponibilização dos dados, de forma rotineira, no SICAP indica que a gestora municipal, ainda que por meio inidôneo, vem envidando esforços a fim de adequação, ao menos, às finalidades preconizadas pelas referidas leis;

8. De mais a mais, em uma consulta atualizada ao site da Prefeitura, é possível observar que, embora de forma tardia, o referido município, implantou (durante o transcurso do presente processo) o Portal da Transparência em consonância com as exigências legais, possuindo dados relativos ao exercício de 2014 até o corrente ano (acesso pelo linkhttp://www.palestina.al.gov.br/sic-palestina/despesas.html);

9. Apelação improvida, nos termos do parecer da douta Procuradoria Regional da República.

(AC 08001237420164058003, Rel. Des. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, TRF-5, 2ª Turma, julgado em 26/06/2019).”

Precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRNASPARÊNCIA PELA CÂMARA. NÃO ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 11 COMBINADO COM O ART. 12, III DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO RITO LEGAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO DOLO ESPECÍFICO, GENÉRICO OU CULPA GRAVE QUE POSSA SER IMPUTADA A APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. DO MÉRITO. Conforme narrado acima, no ano de 2015, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações financeiro-orçamentárias, o Ministério Público expediu Recomendação em agosto do mencionado ano, direcionada a Presidente da Câmara Municipal, ora recorrente, no sentido de fosse implementado no prazo de 30 dias o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei, ao passo que diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

3. Não afastando a relevância dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pela Câmara Municipal na gestão da apelante, configura ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92).

4. No que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público, para que a Câmara realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

5. Apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, observo que a apelante, quando presidente da Câmara dos Vereadores, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência.

6. Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se foi alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, como buscou demostrar o
parquet
, de modo que pode-se até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão.

8. Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que o presente deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente. ( 1ª Turma de Direito Público, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, 21/04/2021.Processo nº 0134198-51.2015.814.0076)

Considerando o entendimento de ausência de ato improbo, consequentemente não há como manter a condenação em danos morais coletivos, restando prejudicado.

Insta salientar que o Ministério Público de 2º grau havia pugnado pela reforma da sentença neste ponto, conforme transcrevo trecho do parecer:

“Ocorre que, em se tratando de dano
moral c
oletivo decorrente de ato de improbidade, a prática do ato ímprobo por si só não é
suficiente para a configuração de dano moral coletivo. Faz
-
se necessário que o ato cause
evidente e significativa repercussão no meio social, não bastando meras presunções o
u a
simples insatisfação da coletividade com a atividade administrativa.
Ademais, não é qualquer ofensa a interesses difusos ou coletivos que é passível de
causar dano moral coletivo. É preciso que o fato transgressor seja grave o suficiente para
produzir
verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem
extrapatrimonial coletiva.
Sendo assim, ante a ausência de gravidade que enseje a
indenização, não razão para condenação da parte apelante
no pagamento de
dano moral
coletivo
.”

Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte do apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos
de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
(art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que o presente deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível jugando improcedente a presente demanda, tudo nos termos e limites da fundamentação. Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 30/08/2021